Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal/preclusão suscitada pelo apelado AGUINALDO CARDOSO MACHADO em sede de contrarrazões (ID 35348311 - pág. 4). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora